Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa acerca da possibilidade de suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença-maternidade. O juízo de origem, à luz de interpretação literal dos arts. 27 e 165 da Lei Complementar n. 840/11, deliberou que a referida licença deve ser computada como tempo de efetivo exercício, razão pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Distrito Federal a se abster de suspender o cômputo do período de estágio probatório da parte autora.
2. Irresignado, o ente distrital interpõe o presente recurso, alegando que a servidora não tem direito a contagem do prazo em que gozou de licença-maternidade para fins de estágio probatório. Argumenta que não se pode interpretar literalmente o estabelecido no art. 27 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelece as hipóteses de suspensão do estágio probatório, devendo se levar em conta também o estabelecido no art. 28 da mesma norma, na medida em que somente se poderia avaliar critérios como assiduidade, pontualidade, disciplina etc., se o servidor está efetivamente exercendo o cargo para o qual tomou posse. Pugna, assim, pela reforma da sentença recorrida e improcedência do pedido inicial.
3. Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
4. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
5. In casu, a parte autora esteve no gozo de licença-maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal.
6. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo.
7. Nesse sentido: DISTRITO FEDERAL versus SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF; Acórdão 1275485, 07098272720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de preparo. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono da recorrida, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.